Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADJUDICADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RECONHECIDO À OCUPANTE. IMISSÃO DOS EXEQUENTES NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Afiguram-se patentes os efeitos retroativos da sentença declaratória que reconheceu “a União Estável pelo período de 40 anos” entre a Agravante Ivone e a falecida Executada.
4. Nesse contexto, reconhecido o direito real de habitação à Terceira Interessada/Agravante pelo d. juízo da Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC, não cabe a revisão do decidido por este juízo, notadamente porque essa matéria sequer foi objeto de discussão no feito de origem.
5. Da mesma forma, inviável manter hígida a decisão que determinou a imissão dos Exequentes na posse do imóvel, por evidente afronta ao decisum que reconheceu o direito real de habitação à Agravante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado.